Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCLUSÃO IMÓVEL. ACORDO ANTERIOR À MORTE. REGISTRO POSTERIOR. VALIDADE. DOAÇÃO INOFICIOSA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de inclusão de bem na partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de incluir bem objeto de acordo anterior ao falecimento do de cujus no inventário
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel que a parte pretende incluir no inventário foi objeto de acordo realizado em ação de separação judicial, devidamente homologado por sentença, antes do falecimento do autor da herança.
3.1. “A situação patrimonial resultante de divórcio devidamente registrado e pelo qual fora atribuído exclusivamente à cônjuge supérstite lote de terreno adquirido na constância do vínculo conjugal desfeito, torna imperativo reconhecer se tratar de imóvel não integrante do acervo partilhável, porque por ela adquirido anteriormente à união estável mantida com o de cujus. Bem que não, portanto, que não se comunica.” (Acórdão 1839224, 0733858-09.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024)
4. Assim, incabível a análise de alegação de defeito no negócio jurídico ou de doação inoficiosa na Ação de Inventário.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612. CC, art. 1.575.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1756811 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1839224 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível do TJDFT.